Tribunal: STF
Processo: RE 115243
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
REDE  FERROVIARIA  FEDERAL.  Melhoria  funcional   concedida
pelas instancias trabalhistas mediante  invocação  de  norma  baixada
pela empresa, reestruturando o cargo de "Analista Tecnico"  em  cinco
niveis. Discussão  a  respeito  da  existência  e  do  alcance  dessa
alteração  implica,  por  certo,  reexame  de  provas  produzidas  no
processo (Súmula 279).
         Recurso extraordinário não conhecido.::